Tribunal: TJES
Processo: 5005863-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005863-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIMIAO PAULO SANTOS DA SILVA

COATOR: 3ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR ESQUIZOFRENIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. CONTUMÁCIA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado. Extrai-se dos autos que no dia 9 de dezembro de 2025, na praça do bairro Shell, no município de Linhares, o denunciado subtraiu R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em espécie e um aparelho celular de uma clínica odontológica. Consta que, em um segundo momento, mediante rompimento de obstáculo, o paciente retornou ao mesmo estabelecimento e subtraiu outros R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde mental do paciente autoriza a revogação da prisão preventiva e estabelecer se a custódia cautelar é desproporcional diante da natureza do delito; (ii) determinar se a situação de vulnerabilidade social invalida a segregação; (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por internação provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada ausência de fundamentação e desproporcionalidade da segregação
, destaca-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na contumácia delitiva do paciente, evidenciada por múltiplas ações penais em curso e antecedentes por crimes graves, o que demonstra risco concreto de reiteração.

4. A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, diante da habitualidade criminosa e da ineficácia de medidas menos gravosas.

5. O diagnóstico de esquizofrenia não gera direito automático à soltura, sendo necessária apuração específica por meio de incidente de insanidade mental regularmente instaurado.

6. A análise da inimputabilidade depende de prova pericial conclusiva, não sendo possível sua presunção em sede de
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

7.
A situação de rua do paciente
não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, tampouco configura causa autônoma de ilegalidade.

8. A assistência médica no cárcere está sendo providenciada mediante encaminhamentos à unidade prisional, não havendo demonstração de omissão estatal.

9.
Quanto ao pedido de substituição da prisão por internação provisória
, verifica-se que esta exige a presença de violência ou grave ameaça e laudo pericial conclusivo quanto à inimputabilidade, requisitos não atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5005863-42.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: SIMIÃO PAULO SANTOS DA SILVA
(DPE)
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SIMIÃO PAULO SANTOS DA SILVA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da ação penal nº 5018192-30.2025.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de
furto qualificado
.

Sustenta a defesa (id. 19024402), em síntese:

(i) a ilegalidade da manutenção da custódia diante da condição de saúde mental do paciente, diagnosticado com Esquizofrenia (CID 10 F20);

(ii) a desproporcionalidade da medida para crime de furto sem violência ou grave ameaça;

(iii) a indevida segregação baseada na situação de vulnerabilidade social (morador de rua); e

(iv) a ausência de assistência médica adequada no cárcere.

Assim, requer a soltura liminar ou a substituição por internação provisória.

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos que, no dia 9 de dezembro de 2025, na praça do bairro Shell, no município de Linhares, o denunciado subtraiu R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em espécie e um aparelho celular de uma clínica odontológica.

Consta que, em um segundo momento, mediante rompimento de obstáculo, o paciente retornou ao mesmo estabelecimento e subtraiu outros R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Em relação a alegação de ausência de
desproporcionalidade da medida
, ao examinar os autos, verifico que o paciente possui vasto histórico criminal, respondendo a outras cinco ações penais em andamento (processos nº 0008094-86.2016.8.08.0030, 0012917-07.2016.8.08.0030, 0001216-54.2025.8.08.0024, 5014621-51.2025.8.08.0030 e 5016328-54.2025.8.08.0030).

Além disso, possui antecedentes por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Tal cenário demonstra contumácia delitiva e a ineficácia de medidas menos gravosas.

Desse modo, a decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na contumácia delitiva, evidenciando risco concreto de reiteração, o justifica a segregação cautelar, para garantia a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Q
uanto a alegada inimputabilidade do paciente
, Embora conste laudo psicológico atestando esquizofrenia (id. 19024409), o transtorno mental não gera direito automático à soltura ou prisão domiciliar, uma vez que a verificação da inimputabilidade ou semiputabilidade demanda instrução probatória específica.

A dúvida sobre a sanidade mental está sendo apurada em incidente de insanidade mental instaurado em 14 de abril de 2026, procedimento adequado para atestar sobre a capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato.

Não cabe a este e. Tribunal, antes da conclusão pericial e da decisão de primeiro grau, presumir a inimputabilidade para fins de revogação da prisão, sob pena de indevida supressão de instância.

N
o que se refere à situação de vulnerabilidade do paciente

e necessidade de assistência médica
, destaco que a condição de rua, embora desperte preocupação social, não autoriza a prática reiterada de delitos nem impede a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Tampouco a alegação de que a prisão decorre da situação de rua isoladamente não prospera, visto que a segregação está amparada na reiteração delitiva concreta.

O magistrado de origem destacou que essa condição, no caso concreto, reforça a insuficiência de cautelares diversas para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à saúde, consta que foram expedidos ofícios à unidade prisional (CDPCOL) para avaliação e tratamento.

Além disso, a audiência de instrução e julgamento (AIJ) ocorreu no dia

29 de abril, demonstrando que o feito tramita em ritmo regular.

Em relação ao pedido de internação provisória
, destaco que esta exige, nos termos do art. 319, inc. VII, do CPP, que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça e que peritos já tenham concluído pela inimputabilidade.

No caso, o crime imputado é furto qualificado e o laudo pericial oficial ainda não foi concluído, o que impede a concessão do benefício, especialmente por estarem presentes os requisitos da segregação cautelar.

Diante da periculosidade social do agente, evidenciada pela habitualidade criminosa, e da inexistência de prova técnica conclusiva que afaste a responsabilidade penal neste momento, as
medidas cautelares alternativas
mostram-se insuficientes.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.